Tribunal: TJSP
Processo: 2169645-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169645-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante MUNICÍPIO DE LEME,
é agravado ANDERSON STECKELBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169645-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17928
2
Voto n.17928
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2169645-91.2020.8.26.0000
Comarca:
Leme
Agravante:
Município de Leme
Agravado:
Anderson Steckelberg e Erineu Lopes
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Predial
dos exercícios de 2013 a 2016. Decisão que indeferiu o
pedido de inclusão de novo devedor do polo passivo.
Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Inteligência da Súmula 392 do STJ, que
veda a substituição da CDA para modificar o sujeito
passivo. Recurso não provido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Leme em face da r. decisão de p. 09 dos autos originais, que, nos autos da
execução fiscal movida em face de Erineu Lopes, rejeitou o pedido de inclusão do
polo passivo de Anderson Steckelberg, ante a parte final da Súmula 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Alega a municipalidade agravante, em síntese, que: (I) o pedido
de inclusão do novo devedor se deu antes mesmo do devido despacho citatório,
sendo perfeitamente possível o aditamento da inicial; (II) não foi levado em
consideração o quanto disposto no art. 2o, § 8o, da LEF; (III) deve ser aplicado o
art. 329 do CPC, o qual estabelece a possibilidade de aditamento ou alteração da
causa de pedir. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão e o prosseguimento da
execução fiscal contra os coexecutados indicados (p. 01/09 e documentos de p.
10/26).
Dispensada a resposta da parte agravada, pois ainda não está
representada nos autos, determinando-se o imediato julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169645-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17928
3
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Inicialmente cumpre ressaltar que não é aplicável ao caso o
disposto no art. 329 do NCPC, tendo em vista que as execuções fiscais são regidas
pela Lei 6.830/80 e pelo CTN, ou seja, leis específicas que prevalecem sobre a lei
geral do CPC, ainda que tenha entrado em vigor posteriormente.
Ademais, quando a exequente ingressa com uma ação executiva,
apresentando uma certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de certeza e
liquidez, não pode haver dúvida quanto ao sujeito passivo da demanda, a não ser
que esta mude no curso da ação, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:
“Execução fiscal. IPTU dos exercícios 2008 a 2010. Sentença que
extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva. Pretensão à
reforma. Impossibilidade. Discussão quanto à admissão de emenda
ou substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da
sentença extintiva. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação
0500926-53.2012.8.26.0405 - Osasco – rel. Des. Beatriz Braga - 18a
Câmara de Direito Público – j.: 07/12/2017; DJe: 13/12/2017)
“EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Predial Urbano e taxas - Ação
extinta em primeiro grau em razão do reconhecimento de
ilegitimidade de parte – Cabimento – Ação proposta contra
executado já falecido – Descabimento de substituição do polo
passivo da execução constatado, sob pena de alteração do próprio
lançamento fiscal – Vedada a modificação do sujeito passivo da
execução, nos termos da Súmula 392 do STJ - Ausência de
atualização cadastral imobiliária que não tem o condão de validar a
equivocada constituição de um crédito tributário - Sentença mantida
- Recurso desprovido.” (Apelação 1503656-45.2016.8.26.0319 - Lençóis
Paulista – rel. Des. Wanderley José Federighi - 18a Câmara de Direito
Público - j: 07/12/2017; DJe: 12/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169645-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17928
4
No caso em testilha, a Fazenda Pública moveu a ação somente
contra o proprietário Eurineu Lopes e, no curso da ação, requereu a inclusão no
polo passivo de Anderson Steckelberg, cujo nome não constou nas CDA’s
originárias de p. 03/06.
Contudo, já está consolidado o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que é inviável a alteração do título executivo para modificar o
sujeito passivo da execução, conforme Súmula 392:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução.” - grifamos.
A análise dos treze precedentes que embasam a Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição da
CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi promovida
contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por simples erro
material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do artigo 202 do
Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da exequente há indicação de
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido, do precedente caracterizado pelo REsp n.
750.248, extrai-se do voto do então relator Min. Teori Zavascki:
“Voto: O Exmo. Sr. Ministro Teori Albino Zavascki (Relator):
1. Cinge-se a controvérsia em saber se é admissível a substituição da
CDA em virtude da alteração do sujeito passivo da obrigação
tributária, por ocasião do reconhecimento da ilegitimidade passiva
da executada pelo próprio exequente. Conforme consta do acórdão
recorrido (fl. 63), a alienação do imóvel ocorreu em 1995 e o débito,
objeto da presente demanda, refere-se ao IPTU e taxas relativas aos
exercícios de 1998 a 2000. Não se nega, a princípio, que a Certidão de
Dívida Ativa, por força do art. 203, do CTN, e do § 8o do art. 2o, da
Lei n.o 6.830/80, pode, em determinados casos, ser emendada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169645-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17928
5
substituída até ‘a decisão de primeira instância'. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de
que tal substituição somente é admissível nas hipóteses de erros
materiais ou pequenos defeitos formais; nunca, porém, com a
finalidade de corrigir vícios que acarretem substancial modificação
no lançamento do débito tributário...”
No mesmo sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do qual
se extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
Tributária
Propter
Rem.
Inclusão
Do
Novel
Proprietário.
Substituição Da CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU
incide sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição
das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal,
em cujo procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual
a de que é lícito substituir a CDA antes do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário.
Execução Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição até a
Sentença dos Embargos À Execução. Prescrição. Decretação De
Ofício. Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de Processo
Civil. 1. É permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de
Dívida Ativa até a prolação da sentença dos embargos à execução.
Inteligência do § 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80.
2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é
razoável manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o
executado, sem conferir à exequente oportunidade para substituir o
título que engloba num único valor a cobrança de diferentes
exercícios. (...)" (REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do
CTN), porquanto consubstanciou-se a responsabilidade tributária
por sucessão, em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do
predecessor ao adquirente do bem. Por isso que impedir a
substituição da CDA pode ensejar que as partes dificultem o fisco,
até a notícia da alienação, quanto à exigibilidade judicial do crédito
sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda
Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual
proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis:
"Se a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda
ir cobrá-la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras
pessoas não constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169645-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17928
6
sucessores, para quem a transmissão do débito é automática e
objetiva,
sem
reclamar
qualquer
acertamento
judicial
ou
administrativo". (Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução
Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 - destacamos).
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa
manifesta a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei
6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a CDA antes da
sentença de mérito, impedindo que as partes, por negócio privado,
infirmem as pretensões tributárias.
8. Recurso Especial provido”. (REsp 840623/BA, Relato Ministro
Luiz Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução
fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser redirecionada
contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que já se admitiu nos
Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade, contudo, deve ser
reservada às hipóteses em que houve sucessão do sujeito passivo após o
lançamento e a inscrição do débito na dívida ativa ou à propositura da
execução fiscal, circunstância que não foi verificada neste caso concreto.
Dessa forma, era mesmo de rigor o indeferimento do pedido de
inclusão do novo devedor no polo passivo, pois tal modificação implicaria na
alteração do próprio lançamento, o que afetaria a higidez do título executivo,
conforme Súmula 392 do C. STJ. Não se trata de vício sanável pela simples
substituição da CDA ou emenda da petição inicial
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169645-91.2020.8.26.0000 -Voto no 17928
7
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)